Tribunal: TJDFT
Processo: 0753282-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753282-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL BATISTA NOLETO DE SOUSA AGRAVADO: LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para determinar a retificação do polo passivo do agravo, uma vez que LAGOA QUENTE CONSULTORIA não figura como parte nos autos de origem. Devem figurar no polo passivo BANCO OLÉ BONSUCESSO e ALFA SOLUÇÕES FINANCEIRAS. Em consulta aos autos de origem (n. 0711192-98.2020.8.07.0006) , as rés foram citadas, portanto, devem ser intimadas para apresentar contrarrazões, nos termos da decisão ID 22482012. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021 18:03:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador